Tribunal: TJMT
Processo: 1036845-60.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036845-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TARSILA CAVALCANTE DE ANDRADE - CPF: 111.767.874-11 (ADVOGADO), THAINARA LAZZARI HAMERSKI - CPF: 028.882.331-18 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVADO), MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 37.679.449/0001-38 (AGRAVADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CONFRESA - MT - SISPUMCONF. - CNPJ: 09.569.108/0001-74 (AGRAVADO), SIMPLIC PAY PLATAFORMA DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 55.155.947/0001-63 (AGRAVADO), SUPERSIM ANALISE DE DADOS E CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA. - CNPJ: 33.030.944/0001-60 (AGRAVADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - CPF: 056.897.838-20 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), RICHARD LEIGNEL CARNEIRO - CPF: 094.653.147-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS MENSAIS. INEXISTÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. PREMATURIDADE DA MEDIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por
Thainara Lazzari Hamerski
contra decisão da 1ª Vara de Porto Alegre do Norte/MT, proferida na
Ação Anulatória c/c Renegociação de Dívida c/c Obrigação de Fazer n° 1001890-20.2025.8.11.0059
, que
indeferiu tutela de urgência
destinada a limitar descontos mensais de dívidas ao patamar de 35% dos rendimentos líquidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir
se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência
para a limitação imediata dos descontos referentes às dívidas da Agravante, antes da audiência de conciliação e da apreciação do plano de pagamento previsto na Lei do Superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de tutela de urgência exige a presença conjunta de probabilidade do direito e perigo de dano, conforme art. 300 do CPC.

4.
Os arts. 104-A e 104-B do CDC instituem procedimento bifásico para o superendividamento, iniciando-se com audiência de conciliação, ocasião em que o consumidor apresenta plano de pagamento a ser submetido aos credores.

5.
A audiência de conciliação não foi realizada no processo de origem, impossibilitando verificar a concordância dos credores ou a necessidade de instauração da fase judicial compulsória.

6.
A fixação liminar de limite de 35% dos rendimentos líquidos mostra-se prematura, pois o plano de pagamento ainda será apresentado e analisado em contraditório.

7.
A apuração sobre eventual má-fé da consumidora, prevista no art. 54-A, §3º, do CDC, somente poderá ser realizada na fase posterior do procedimento, após manifestação dos credores.

8.
O ajuizamento da ação de superendividamento não gera, automaticamente, direito à suspensão de cobranças ou limitação de descontos, devendo o juízo avaliar previamente o plano de repactuação.

9.
O holerite juntado em primeiro grau (ID 191493778) não demonstra, de imediato, comprometimento de renda capaz de evidenciar violação ao mínimo existencial.

10.

A jurisprudência da Corte (N.U 1010180-75.2023; N.U 1018251-32.2024; N.U 1012625-32.2024) reafirma a impossibilidade de concessão de tutela liminar antes da análise do plano de pagamento e da tentativa de conciliação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A tutela de urgência para limitar descontos decorrentes de dívidas em ações de superendividamento somente pode ser concedida após a realização da audiência de conciliação e da análise prévia do plano de pagamento pelos credores.

2.
O ajuizamento da ação de superendividamento não gera, por si só, direito imediato à suspensão ou limitação das cobranças.

3.
A apuração da boa-fé do consumidor prevista no art. 54-A, §3º, do CDC exige contraditório e ampla defesa, inviabilizando medidas liminares prematuras.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
THAINARA LAZZARI HAMERSKI
em face da decisão proferida pela 1ª Vara de Porto Alegre do Norte – MT, na Ação Anulatória c/c Renegociação De Dívida c/c Obrigação De Fazer n° 1001890-20.2025.8.11.0059, movida em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.
e
OUTROS.

A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela Agravante, sob o fundamento de que o procedimento estabelecido pela Lei do Superendividamento pressupõe, inicialmente, a tentativa de solução consensual, com a designação de audiência conciliatória, na qual poderá ser apresentado o plano de pagamento, para depois, eventualmente, passar-se à fase de imposição judicial de plano de pagamento para os credores que não aceitaram a proposta.

Nas razões recursais, a Agravante afirma que é servidora pública, e recebe seus rendimentos, já com os devidos descontos de impostos, contribuição e plantões, no valor total de R$ 8.985,88 (oito mil novecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e oito centavos).

Alega que as dívidas consomem mais de 67,1% dos seus rendimentos líquidos mensais, estando em situação de superendividamento.

Aduz que somando os descontos em ambas as matrículas, está tendo retido mensalmente o montante total de R$ 6.347,41 (seis mil trezentos e quarenta e sete reais e quarenta e um centavos), quando o máximo legal seria R$ 3.484,45 (três mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos).

Argumenta que, para que consiga sobreviver com dignidade e garantir o mínimo existencial, é necessário que haja a limitação dos valores das parcelas mensais e que essas parcelas não ultrapassem 35% da sua renda mensal líquida.

Sustenta que os bancos assumem os riscos do negócio que não podem ser repassados para o consumidor, pois aquele tem o dever de condicionar seus empréstimos a uma prévia avaliação da capacidade de endividamento de seu cliente, de forma a celebrar contratos de empréstimo em limites compatíveis com a natureza alimentar dos vencimentos.

Expõe que para que sejam preservados os direitos (constitucionais e legais) dos consumidores superendividados, é necessário o afastamento dos efeitos do decreto 11.150/2022 no julgamento do caso presente, adotando-se como critério de mínimo existencial o que doravante se expõe.

Ressalta que fica clara a existência da presente relação de consumo, sendo coerente a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, como utilizado no caso concreto.

Explana que, uma vez que a presente relação é consumerista, também é aplicável o Código de Defesa do Consumidor que, buscando a ampliação da proteção jurídica da parte vulnerável e hipossuficiente, qual seja, o consumidor, prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 6°, VIII.

Assim, requer:

a)
a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil;

b) a limitação dos descontos referentes às obrigações financeiras ao patamar máximo de 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos líquidos mensais da parte autora.

c) o afastamento da aplicação do Decreto nº 11.150, de 26 de julho de 2022, por encontrar-se eivado de vícios insanáveis de inconstitucionalidade e ilegalidade.

d) a inversão do ônus da prova, determinando-se que as partes demandadas apresentem todos os contratos firmados em nome da parte autora.

O pedido liminar foi indeferido em ID. 324037394.

Contrarrazões apresentadas pelos agravados Bando Bradesco S.A, Caixa Econômica Federal, Banco Pan S/A e Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Confresa

(SISPUMCONF)
, em IDs. 330499868, 330727371, 331135384, 334718865 respectivamente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia diz respeito à possibilidade de reforma da decisão recorrida que indeferiu o pedido de limitação da cobrança mensal das dívidas contraídas pela Agravante junto aos Agravados ao patamar de 35% de seus rendimentos líquidos mensais.

Inicialmente, o presente recurso envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Dispõem os artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor:

104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

Na hipótese dos autos, verifica-se por meio da consulta do procedimento de origem (1001890-20.2025.8.11.0059) que ainda não foi realizada a audiência de conciliação, ou seja, não é possível saber nem mesmo se eventual plano de pagamento será ou não aprovado pelos credores e será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do art. 104-B do CDC.

Assim, não resta demonstrada, por ora, a probabilidade do direito do Agravante, tendo em vista que o plano de pagamento ainda será apresentado em momento oportuno e analisado pelo Juízo de primeiro grau juntamente com as manifestações dos credores, afigurando-se prematura eventual suspensão das dívidas.

No procedimento correspondente à segunda fase do processo, que culminará na elaboração de um plano judicial compulsório, o juiz deverá observar o requisito subjetivo previsto no § 3º do art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor, introduzido pela Lei nº 14.181/2021.

Tal dispositivo estabelece que os benefícios do referido procedimento não poderão ser concedidos aos consumidores que ajam de má-fé, contratando sucessivos empréstimos de forma deliberada, mesmo cientes de sua incapacidade para honrá-los.

Esse exame demandará o respeito ao contraditório e à ampla defesa, afigurando-se prematura a suspensão/limitação do pagamento das dívidas, como pretende o Recorrente.

Registra-se que o simples fato de ter proposto procedimento com base na lei do superendividamento não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida.

Ademais, até mesmo a alegada situação de superendividamento deve ser mais bem analisada nos autos, eis que do holerite juntado pelo Agravante em primeiro grau (IDs. 191493778) não se observa, de plano, o comprometimento de sua renda a tal ponto de afrontar o mínimo existencial.

Portanto, não evidenciada, por ora, a probabilidade do direito do Autor/Agravante à limitação dos descontos realizados pelos Recorridos, impondo-se o desprovimento do recurso interposto.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR
SUPERENDIVIDAMENTO
– PRETENDIDA LIMITAÇÃO DOS
DESCONTOS
DAS PARCELAS DOS DÉBITOS CONTRATUAIS DO AUTO A 30% DOS SEUS RENDIMENTOS LÍQUIDOS – INDEFERIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS DOS CONTRATOS, DAS AÇÕES JUDICIAIS MOVIDAS PELOS CREDORES E PARA A EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO INEXITOSA –
PLANO
DE PAGAMENTO NÃO APROVADO PELOS CREDORES – NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DA SEGUNDA FASE DO PROCEDIMENTO BIFÁSICO –
PLANO
COMPULSÓRIO QUE DEMANDARÁ A VERIFICAÇÃO DA BOA-FÉ DO POSTULANTE – EXAME QUE DEMANDARÁ CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – PREMATURIDADE DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas resultou inexitosa, não se evidencia a probabilidade do direito da autora para a suspensão dos contratos e processos judiciais contra ela movidos pelos credores, bem como para exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.
Isto porque, se seu
plano
de pagamento não foi aprovado pelos credores, será instaurado o processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, no qual, inclusive, haverá de ser examinada a inexistência de má-fé em contrair dívidas que desde logo sabia não ter condições ou interesse em adimplir, nos exatos termos do§3º do art.54 do mesmo Código, o que demandará profundo contraditório e ampla defesa, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida de imediato.
(N.U 1010180-75.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 04/09/2023). (Destaquei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR
SUPERENDIVIDAMENTO
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS
DESCONTOS
DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 35% DOS SEUS RENDIMENTOS LÍQUIDOS, SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS DEMAIS VALORES DEVIDOS E PARA A PROIBIÇÃO DE INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DESCABIMENTO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA– NECESSIDADE DE ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES – RECURSO DESPROVIDO.
Não tendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para limitação dos
descontos
de empréstimos consignados em 35% dos rendimentos do devedor, suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, bem como proibição de inclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.
Isto porque, nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores, devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida.
(N.U 1018251-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 18/09/2024). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS PREVISTA NO ARTIGO 104-A DO CDC (INTRODUZIDO PELA LEI 14.181/21 -
SUPERENDIVIDAMENTO
) - DECISÃO QUE DEFERIU EM PARTE PEDIDO DE TUTELA PARA LIMITAR OS
DESCONTOS
A 30% – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
Na hipótese dos autos, verifica-se através da consulta do processo de origem que ainda não foi realizada a audiência de conciliação, ou seja, não é possível saber se o plano de pagamentos será ou não aprovado pelos credores e será instaurado o processo por
superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do art. 104-B do CDC. Assim, não resta demonstrada, por ora, a probabilidade do direito da parte agravante, haja vista que o plano de pagamento ainda será analisado pelo Juízo de primeiro grau juntamente com as manifestações dos credores, afigurando-se prematura a limitação destes ao percentual de 35% ou retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e suspensão da cobrança dos demais valores devidos. O simples fato de ter ajuizado a ação com base na lei do
superendividamento
não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida. Logo, não evidenciada, por ora, a probabilidade do direito do autor/agravado à suspensão dos empréstimos consignados realizados com os requeridos, ou a limitação destes ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos, vez que sem qualquer amparo legal, há de ser reformada a decisão a quo quanto ao deferimento da tutela de urgência.
(N.U 1012625-32.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 10/09/2024
). (Destaquei).

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025